Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-62.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Réu primário – Modificação do regime prisional para o aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – Recurso da defesa PROVIDO – Recurso da acusação IMPROVIDO.